Tribunal: TJMT
Processo: 1018970-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018970-53.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CELIA REGINA DE MATTOS PRADO - CPF: 416.010.761-34 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), FABRICIO ALBERTONI MAZETO (TERCEIRO INTERESSADO), FÁTIMA REGINA ALBERTONI MAZETO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DE PADOVA (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIAN JONAS PERIM (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO DE FREITAS - CPF: 878.532.991-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIA REGINA DE MATTOS PRADO - CPF: 416.010.761-34 (ADVOGADO), EMANUELLE CHIARADIA NAVARRO (IMPETRADO), MAGNO PEREIRA SANTANA - CPF: 028.701.371-50 (PACIENTE), FERNANDO DE PADOVA - CPF: 825.971.111-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– “
OPERAÇÃO EX COMBATENTE
” – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – PROPALADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP) – INSUBISTÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – VENTILADO O CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS MENOS RESTRITIVAS – SUPOSTA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – IMPERTINÊNCIA – DELITOS DE NATUREZA PERMANENTE – EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
– ORDEM DENEGADA
.

1. Não há falar em constrangimento ilegal quando o decreto prisional se encontra fundado em elementos idôneos, evidenciando a necessidade de custódia do paciente para preservação da ordem pública, ante a gravidade em concreto das condutas supostamente perpetradas e da reiteração delitiva do paciente.

2. Incabível a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão quando inexistentes elementos aptos a garantir a operacionalidade e eficácia de tais expedientes, à luz da fundamentação declinada para decretar a custódia cautelar.

3. Além de se verificar que o decreto prisional é contemporâneo ao encerramento das investigações, a natureza dos delitos imputados, que se trata de crimes permanentes e com inerente risco de reiteração delitiva, reforçam a contemporaneidade do claustro cautelar.

4. Os predicados favoráveis ostentados pelo paciente não têm o condão de, por si sós, elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, manejado em favor de
Magno Pereira Santana
, supostamente submetido a constrangimento ilegal atribuído à autoridade judiciária da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, ora apontada como coatora por manter segregado cautelarmente o paciente, ante a suposta prática dos crimes descritos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, relata a impetrante que o paciente foi preso preventivamente na data de 12.08.2020 quando se encontrava na residência de sua família situada no Sítio Recanto da Família Buscapé (Pousada Clarão da Lua), onde trabalha com seus genitores, executando serviços gerais.

Afirma que não se verificam os pressupostos para a prisão cautelar na hipótese e que a fundamentação adotada no decreto prisional se afigura inidônea, máxime porque o paciente tem residência fixa e exerce labor lícito, não oferece risco à ordem pública ou às investigações, tampouco pode prejudicar o andamento processual ou a aplicação da lei penal.

Destaca que o paciente desconhece o conteúdo da investigação, que perdura desde o ano de 2018 na cidade de Sorriso/MT, que se localiza distante aproximadamente 650 km do sítio onde ele reside, sendo que, a partir da ciência da imputação, colocou-se à disposição da Justiça, comprometendo-se a comparecer a todos os atos processuais.

Salienta que as decisões que versam sobre a prisão preventiva do paciente apresentam fundamentos genéricos, fazendo referência a todos os investigados de forma indistinta, inexistindo, ademais, contemporaneidade entre
“a decretação da prisão e a suposta ‘ameaça’ por parte do paciente ao curso da investigação, instrução ou aplicação da lei penal”
(
sic
, 57069458, p. 14).

Assim, almeja a concessão liminar da ordem para que seja expedido alvará de soltura em prol do paciente, impondo-se, caso necessário, medidas cautelares alternativas à prisão, o que anseia ver confirmado ao fim. Juntou documentos.

O pedido de tutela liminar foi indeferido.

O juízo indicado como coator prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após cuidadoso exame dos elementos de convicção, em cotejo com as informações fornecidas pelo juízo e o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, constata-se a ausência de constrangimento ilegal, impondo-se, pois, a denegação da ordem almejada.

Extrai-se do decreto prisional que a custódia preventiva do paciente foi decretada no bojo de procedimento investigativo instaurado no segundo semestre do ano de 2018, denominado “Operação Ex-combatente”, com vistas à apuração de possíveis práticas de infrações penais por supostos integrantes da organização criminosa “Primeiro Comando da Capital – PCC”, cuja atuação se perfaz dentro e fora dos presídios estaduais (id. 57069468).

Segundo consta, a partir dos relatórios das interceptações telefônicas realizadas até o primeiro semestre do ano de 2019, apurou-se “
o vínculo associativo entre os investigados
Magno Pereira Santana
e Fabrício Albertoni Mazeto, para o comércio de entorpecentes, no qual eles, mediante divisão de tarefas e do lucro, realizavam a compra dos entorpecentes com um fornecedor não identificado na fronteira do país com a Bolívia, revendendo-os para outros traficantes e usuários nesta comarca”
(
sic
, id. 54771957, p. 03).

Tem-se que, após revelar a existência da prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva em relação a cada um dos seis suspeitos, o juízo
a quo
acolheu a representação formulada pela autoridade policial e decretou a prisão preventiva do paciente, ante a necessidade de se
garantir a ordem pública
, ante a
reiteração delitiva
e a
gravidade concreta da conduta
supostamente perpetrada.

Com efeito, colhe-se da decisão que “
a prisão preventiva dos indiciados se justifica em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teriam se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de diversos crimes nesta comarca
” (
sic
, id. 57069468, p. 03).

Registre-se que, diversamente do aventado pela impetrante, o juízo
a quo,
ao sintetizar o resultado das atividades investigativas, delimitou a suposta ingerência de cada um dos seis imputados, vindo a concluir que “
quanto aos investigados Fernando de Padova e Cristian Jonas Perim, conforme se apura das informações produzidas nos autos, vislumbra-se alto grau de profissionalismo na conduta perpetrada por eles, que formaram sociedade com a finalidade de comercializar entorpecentes, tendo inclusive aberto conta conjunta para facilitar a prática e a administração do dinheiro, registrando-se a movimentação de considerável quantia no decurso de um ano para o também investigado
Magno
”, ora paciente (
sic
, id. 57069468, p. 04).

Ainda a propósito do suposto envolvimento do paciente, colhe-se dos informes a seguinte síntese:

“O paciente, pelo que consta dos autos, fornecia entorpecentes para o investigado Fernando de Padova, sendo o pagamento realizado através de transferências bancárias, descortinadas após deferida a quebra do sigilo bancário , sendo realizada a prisão do corréu Fabrício Albertoni Mazeto no momento em que realizava o transporte de uma as remessas de entorpecentes para esta Comarca.

Insta ressaltar, por oportuno, que foi apreendido com o investigado Fabricio um tablete de cocaína, entorpecente de elevada lesividade, pesando mais de um quilo e avaliado em cerca de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo que as informações produzidas sugerem que estes transportes eram frequentes, ressaltando ainda a existência de indícios de que os entorpecentes revendidos pelo paciente originavam-se da Bolívia”.

Ademais, quanto à reiteração delitiva, verifica-se que o paciente “
ostenta duas condenações pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, reunidas e executadas nos autos de execução penal no 11055- 54.2017.811.0006, estando o reeducando no cumprimento do regime semiaberto durante o período de investigação nos presentes autos, reiterando e descumprindo as condições fixadas, estampando a ineficiência das medidas cautelares para salvaguardar a ordem pública
”, consoante exposto no indeferimento do pedido de revogação da custódia (id. 57069469, p. 02).

Nesse contexto, constata-se que a segregação cautelar do paciente se encontra devidamente amparada nos requisitos delineados no art. 312 do Código de Processo Penal, o que debilita a tese alusiva à suficiência da aplicação das cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), providências que, à evidência, revelam-se inadequadas à tutela da ordem pública na hipótese.

Outrossim, não persuade o argumento de que a ausência de contemporaneidade revelaria a insubsistência do
periculum libertatis
. Isso porque a prisão preventiva foi decretada paralelamente à adoção de outras providências pela autoridade judiciária,
a saber
, buscas e apreensões, bloqueio de contas bancárias e sequestro de bens, o que indica, em tese, que persiste a necessidade de se refrear a atuação dos envolvidos. Aliás, afere-se que as investigações se encerraram em 15 de junho de 2020, tendo sido a custódia do paciente decretada em 22 de julho de 2020.

Além disso, releve-se que em crimes envolvendo associações criminosas,
em tese
, o todo não é a mera soma dos delitos individuais praticados por determinado número de pessoas, senão um ente de natureza diversa que transcende a simples junção de partes. Assim, o contexto delitivo paira sobre todos e sobre cada um dos indivíduos que supostamente compõe o grupo, conquanto a divisão de tarefas aponte a prática de apenas parcela das infrações, na medida em que, em separado, os envolvidos nada lograriam.

Nessa toada, na esteira da compreensão do STJ, deve-se conceber que “
a tese de ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a manutenção da prisão, consoante precedentes desta Corte, comporta mitigação, no mínimo em duas situações,
quanto à natureza do delito
- estruturada e complexa organização criminosa armada - a indicar o real
risco de reiteração delitiva
, bem como quanto ao
caráter permanente ou habitual do crime imputado ao agente
, porquanto, ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), não haveria óbice à decretação da prisão provisória
(HC n. 528.139/RJ. Rel. Min. Sebastião Reis Junior. Sexta Turma. DJe 19/05/2020; HC n. 496.533/DF. Ministro Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma. DJe 18/06/2019).

Releve-se, por fim, que as condições pessoais ostentadas pelo paciente, nos termos do entendimento desta Corte de Justiça, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015).

Ante o exposto,
denego

a ordem de
habeas corpus
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020